Tribunal: TJSP
Processo: 2153354-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arresto, entendendo não terem sido realizadas todas as medidas para tentativa de localização dos executados e ausentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar – Inconformismo – Requerimento de arresto executivo - Medida prematura – Embora não seja necessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arresto, entendendo não terem sido realizadas todas as medidas para tentativa de localização dos executados e ausentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar – Inconformismo – Requerimento de arresto executivo - Medida prematura – Embora não seja necessário esgotamento de tentativas de localização, não houve nem a tentativa de intimação por A.R. dos coexecutados – Artigo 830 do Código de Processo Civil - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.